Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-27.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE POR CERTIFICADORA PRIVADA (ZAPSIGN). VALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de regularização da representação processual.
2. O juízo de origem determinou a juntada de nova procuração com assinatura manuscrita, por não reconhecer a validade da assinatura eletrônica aposta no instrumento de mandato apresentado com a inicial.
3. A parte autora sustentou a validade da assinatura digital realizada por meio da plataforma ZapSign, com fundamento no art. 105, § 1o, do CPC, na Medida Provisória no 2.200-2/2001 e na Lei no 14.063/2020.
4. Sobreveio sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão:
5. A questão em discussão consiste em saber se é válida a procuração assinada eletronicamente por certificadora privada não vinculada à ICP-Brasil e, em consequência, se era cabível o indeferimento da petição inicial por ausência de regularização da representação processual.
III. Razões de decidir:
6. A gratuidade de justiça deve ser concedida na fase recursal quando demonstrada a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, produzindo efeitos apenas quanto às despesas desta instância, em razão da irretroatividade do benefício.
7. O art. 105, § 1o, do CPC admite a assinatura digital da procuração, na forma da lei.
8. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2o, autoriza a utilização de outros meios de comprovação da autoria e da integridade de documentos eletrônicos, inclusive certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos como válidos.
9. A Lei no 14.063/2020 reconhece diferentes modalidades de assinatura eletrônica, inclusive aquelas baseadas em certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação do signatário e a integridade do documento.
10. A procuração apresentada contém elementos aptos a demonstrar autenticidade e integridade, inexistindo indício de fraude ou impugnação específica quanto à sua validade.
11. A exigência de instrumento com assinatura manuscrita, sem previsão legal expressa e sem indícios de irregularidade, configura formalismo excessivo e contraria os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual (CPC, arts. 4o e 6o).
12. Reconhecida a validade da procuração originalmente juntada, é indevido o indeferimento da inicial por ausência de regularização da representação processual.
IV. Dispositivo e tese:
13. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
"1. É válida a procuração assinada eletronicamente por certificadora privada, ainda que não emitida pela ICP-Brasil, desde que assegurada a autoria e a integridade do documento, nos termos do art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001 e da Lei no 14.063/2020.
2. Configura formalismo excessivo o indeferimento da petição inicial por ausência de assinatura manuscrita quando inexistem indícios de fraude ou irregularidade na assinatura digital apresentada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 98, VIII, 99, § 3o, 101, § 1o, 105, § 1o, 321 e 485, I; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1o e 2o; Lei no 14.063/2020, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1232992, 0007211-10.2017.8.07.0006, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 19.02.2020, DJe 12.03.2020; TJDFT, Acórdão 2082715, 0722035-58.2025.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.01.2026, DJe 23.02.2026; TJDFT, Acórdão 2085453, 0705026-41.2025.8.07.0017, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.01.2026, DJe 12.02.2026.